Tribunal: TJDFT
Processo: 0763513-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO PELO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO HÁBIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação que inferiu a petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente prova do pagamento da dívida que teria ensejado a indevida negativação do nome do autor.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Verifica-se dos autos que o autor juntou comprovante de pagamento no valor de R$ 2.772,64, o qual, embora superior ao valor da dívida apontada pela ré, não pode ser desconsiderado.

4. O indeferimento da petição inicial, com base em suposta ausência de prova do pagamento, revela-se indevido, sobretudo diante da existência de documento que permite a instauração da fase instrutória para apuração dos fatos.

5. A existência de demandas anteriores ajuizadas pelo autor não pode servir de fundamento para indeferir a presente ação sem a devida instrução probatória, sob pena de cerceamento de defesa.

6. Dessa forma, reconhecendo que o comprovante de pagamento juntado pelo autor constitui documento hábil à propositura da ação e que a controvérsia demanda dilação probatória para adequada solução, impõe-se a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para a retomada do trâmite regular do processo.
8. Sem condenação em honorários advocatícios.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.